Tribunal: TJDFT
Processo: 0018177-44.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018177-44.2013.8.07.0015 RECORRENTE: SÃO LUIS ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS E HOLDING LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3.Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4.Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese.Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). Válida a transcrição de trechos do voto condutor do representativo: (...) Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23. Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...) Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal. Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no 14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral. (...) Nessa toada, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14701892): APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA PELO FISCO. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de caso em que, conforme consignado em sentença (fl. 543v), "o crédito perseguido pela Embargada teve por origem lançamentos de créditos tributários de ISS, referente à receita tributária apurada pela constatação de diferença a maior em prestação de serviços registradas no livro diário, em cotejo com os valores lançados nos livros fiscais e documentos fiscais emitidos, relativamente aos períodos de janeiro de 2005 a dezembro de 2009". 2. Consta do auto de infração (fl. 25) que a empresa embargante foi autuada porquanto "deixou de recolher o ISS referente à omissão de receita tributável apurada pela constatação de diferença a maior em prestação de serviços registrados no livro diário, em confronto com os valores constantes nos livros fiscais e nos documentos fiscais emitidos." e "deixou de emitir documento fiscal em prestação sujeita ao pagamento do imposto, sujeitando-se a multa por cumprimento de obrigação tributária acessória". 3. Depreende-se dos autos se tratar de típico caso de lançamento de ofício, tendo em vista se tratar de caso em que a Administração busca corrigir problemas decorrentes de omissões ou equívocos do contribuinte, nos termos do artigo 145 do CTN. 4. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) contase do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito" (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). 5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que a peculiaridade de se tratar de ISS lançado mês a mês não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo decadencial. Precedentes (REsp 1421487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 01/07/2015). 6. No caso em exame, os créditos perseguidos se referem a fatos geradores que teriam ocorrido entre janeiro de 2005 a dezembro de 2009, não havendo notícia de que o embargante tenha pagado antecipadamente os tributos. Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 1o de janeiro de 2006, conforme inteligência do art. 173, I, do CTN, e o crédito tributário foi constituído em dezembro de 2010 (fls. 25/27), dentro, portanto, do prazo decadencial quinquenal. Prejudicial de decadência rejeitada. 7. É certo que, em razão do princípio do tempus regit actum, a incidência da lei nova não pode gerar prejuízo à parte, respeitando-se a eficácia do ato processual já praticado. Num outro ângulo, tem-se que a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. 8. No caso dos autos, no entanto ainda que o Distrito Federal tenha fundamentado a rejeição da impugnação administrativa com base na nova lei do Processo Administrativo Fiscal do Distrito Federal, no 4.567/2011, a alegação da embargante jamais teria o condão de levar à sua procedência. Isso porque, conforme bem destacou o sentenciante, o administrado não juntou documentos que comprovem a qualificação, identificação e assinatura do sujeito passivo ou preposto, ou seu representante legal e dos instrumentos que o habilitem a demandar na esfera administrativa (fl. 395). 9. As exigências legais a respeito da impugnação administrativa estão previstas não apenas no Decreto no 33.269/2011, mas também no ordenamento anterior, instituído pela Lei no 657/1994 e regulamentado pelo Decreto no 16.106/1994, que também exigem a qualificação e prova de habilitação jurídica, sendo certo que a parte embargante não comprovou que preencheu tais requisitos. 10. Esta Egrégia Casa de Justiça tem firme entendimento no sentido de que o patamar elevado da multa tributária, de 200% (duzentos por cento), prevista na Lei Complementar Distrital no 04/1994 e no Decreto Distrital no. 25.508/2005, tem como escopo punir aquele que sonega o imposto e desestimular a reiteração da ilicitude, motivos que afastam a alegação de efeito confiscatório da penalidade. Ademais, considerando-se que as normas possuem presunção relativa de constitucionalidade, não há qualquer óbice à aplicação da multa em comento. 11. A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, nos exatos termos do artigo 265 do Código Civil. 12. Segundo iterativo entendimento jurisprudencial no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas distintas, aliás não demonstradas, neste caso. (...) Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas" (AgRg no REsp 1535048/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015). 13. Recursos conhecidos e desprovidos. Prejudicial de decadência afastada. Remessa necessária recebida. Sentença confirmada. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014